Tribunal: TJBA
Processo: 8056174-72.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

IL-3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056174-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LADISLAU DO VALE BATISTA

Advogado(s)
:
ISLY ARCANJO MARQUES

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 8056174-72.2023.8.05.0000, no qual foi concedida segurança a policial militar inativo, reconhecendo-lhe o direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), nas referências IV e V. O embargante alega omissão quanto à fixação da taxa Selic como índice para fins de atualização monetária e juros sobre os valores eventualmente devidos, requerendo o acolhimento do recurso aclaratório.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se se o acórdão impugnado incorreu em omissão por não ter fixado expressamente a taxa Selic como índice aplicável à correção monetária e aos juros incidentes sobre o valor reconhecido no mandado de segurança, conforme sustenta o embargante.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação completa sobre o mérito do mandado de segurança, com análise exauriente da pretensão do impetrante, não havendo omissão quanto à matéria ventilada.
5. A ausência de menção expressa à aplicação da taxa Selic não constitui omissão relevante, tendo em vista que a decisão não tratou de condenação de valor líquido a ser pago, mas de reconhecimento de direito à incorporação da gratificação, cuja liquidação ocorrerá na via administrativa ou em momento processual oportuno.
6. A pretensão do embargante, em verdade, busca rediscutir o conteúdo do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco são meio hábil para prequestionamento quando ausente vício na decisão.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de fixação expressa da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros não configura omissão quando não houver condenação líquida de valores. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.384.030/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo; STJ, AgInt no AREsp 1.592.147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 849.222/PR, Rel. Min. Og Fernandes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração
no Mandado de Segurança nº
8056174-72.2023.8.05.0000
, em que figura como embargante o
E
S
TADO DA BAHIA
e embargado
LADISLAU DO VALE BATISTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 06 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator